Tribunal: CARF
Processo: 10880.673243/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.673243/2009-01
ACÓRDÃO
1402-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MORGAN STANLEY DEAN WITTER DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO DE IR
RETIDO DE FILIAL, SUCURSAL, CONTROLADA OU COLIGADA LOCALIZADA
EM PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA.
Havendo comprovação da tributação no Brasil do Imposto de Renda Retido
na Fonte sobre rendimentos e ganhos de capital de controladas sediadas
em países com tributação favorecida, há que se reconhecer o direito à
compensação do imposto, no limite previsto no caput e § 1o, do artigo 26,
da Lei no 9.249/1995.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO SALDO NEGATIVO DE
CSLL.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo,
tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018.
Incidência da Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário a fim de reconhecer para a composição do saldo negativo do IRPJ, relativo ao
ano-calendário 2003, i) o valor de R$ 29.830.365,50, referente ao imposto pago no exterior sobre
lucros, rendimentos e ganho de capital; e ii) a quantia de R$ 1.479.184,42, alusiva à estimativa do
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673243/2009-01
2
mês de abril de 2003, compensada com créditos de saldo negativo de CSLL, referentes aos anos-
calendários de 2000, 2001 e 2002, tendo em vista o disposto no artigo 9o da Medida Provisória no
1.807-2/99 e na Súmula CARF no 177, bem assim por terem sido cumpridas as demais
formalidades legais, sendo homologadas as compensações até o limite aqui reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo (DRJ08) que decidiu manter o Despacho
Decisório de fl. 44, a fim de não homologar as compensações constantes do PER/DCOMP no
13100.24913.120906.1.7.02-0996, que apontou crédito referente ao saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2003, no montante de R$ 3.081.607,98.
2.
Além do acima citado foram transmitidos os seguintes PER/DCOMP’s nos
37117.94493.140105.1.3.02-3502, 07572.05171.070105.1.3.02-1809, 01521.79761.210105.1.3.02-
0430,
34085.25046.190105.1.3.02-5640,
12174.28408.020205.1.3.02-9095,
41905.61161.150205.1.3.02-9084, 36304.55124.230205.1.3.02-0614, 08589.70413.280205.1.3.02-
4664,
12516.29131.250205.1.3.02-8535,
07584.96352.080305.1.7.02-4229,
09621.64047.090305.1.3.02-5848, 26754.12726.080305.1.7.02-4307, 17494.40376.050705.1.3.02-
4934, 01665.27290.190307.1.7.02-5973 e 25377.77018.190307.1.3.02-4084.
3.
O D.D. de fl. 44 foi assim fundamentado:

Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673243/2009-01
3
4.
Assim sendo, a Autoridade Fiscal entendeu como confirmados e, portanto, passíveis
de composição do saldo negativo do IRPJ, relativo ao ano-calendário 2003, os seguintes valores:
(i)
R$ 12.766,14, referente ao IRRF utilizado para fins de quitação da estimativa
do mês de janeiro/2003;
(ii)
R$ 38.298,42, referente ao IRRF utilizado para fins de quitação da estimativa
do mês de abril/2003;
(iii) R$ 1.505.363,75, referente ao IRRF não utilizado para fins de antecipação do
IRPJ devido no ano-calendário 2003; e,
(iv) R$ 45.995,25, referente à estimativa do mês de janeiro/2003 compensada
sem processo administrativo.
5.
Contudo, o Fisco entendeu como não confirmados e, dessa forma, não passíveis de
composição do saldo negativo do IRPJ, relativo ao ano-calendário 2003, os seguintes montantes:
(i)
R$ 29.830.365,51, referente ao imposto pago no exterior sobre lucros,
rendimentos e ganho de capital; e,
(ii)
R$ 1.479.184,42, referente à estimativa do mês de abril de 2003 compensada
com créditos de saldo negativo de CSLL, referentes aos anos-calendários de
2000, 2001 e 2002.
6.
Este mesmo entendimento está esposado no v. acórdão recorrido, que manteve o
D.D., julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM DECISÃO DEFINITIVA. DIREITO CREDITÓRIO.
Não pode ser reconhecido direito creditório decorrente de questões ainda não apreciadas
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que foram objeto de Despachos
Decisórios e Acórdãos em que não homologadas as compensações pleiteadas e que teriam
reflexo no valor do IRPJ apurado para o AC 2003, tendo em vista a carência do direito
líquido e certo previsto na legislação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NO EXTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não há comprovação da existência de imposto pago no exterior, nem foram apresentados
documentos exigidos pela legislação tributária de modo a permitir seu aproveitamento.
Ademais, não pode a Recorrente se aproveitar de IRRF de empresa estrangeira em
operações feitas em nome desta no Brasil, até porque não é a beneficiária dessas
retenções.
DIREITO CREDITÓRIO.
Não foi reconhecido crédito em favor do contribuinte, razão pela qual mantém-se a decisão
recorrida.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673243/2009-01
4
7.
Com efeito, a DRJ/SP (DRJ08), em síntese, fixou os seguintes entendimentos:
(i)
o imposto de renda supostamente recolhido no exterior por sua controlada
MFSP sediada nas Ilhas Cayman, não poderia ser reconhecido, vez que não
haveria comprovação de recolhimento no exterior, bem como não teriam sido
apresentados os documentos exigidos pela legislação tributária e a
Recorrente não poderia ter se aproveitado de IRRF do qual não era a
beneficiária (retenções na fonte realizadas no Brasil em nome da investida
incidentes sobre ganhos líquidos em operação em bolsa de valores – código
9086 – efetuada no Brasil por empresa estrangeira controla pela Recorrida); e,
(ii)
as estimativas compensadas não poderiam ser reconhecidas, tendo em vista
que as compensações pleiteadas não haviam sido homologadas.
8.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 1211/2109 visando sua reforma, arguindo, em suma, que:
(i)
Em relação ao imposto de renda recolhido no exterior, afirmou que os lucros
auferidos por sua controlada MFSP, sediada em Ilhas Cayman (país com
tributação favorecida – “paraíso fiscal”, nos termos da então vigente IN RFB
no 1037/2010), foram devidamente oferecidos à tributação no Brasil;
(ii)
Os informes de rendimentos apresentados dizem respeito a retenções
incidentes em juros sobre capital próprio (JCP) pagos por companhias
brasileiras à MFSP, sobre operações de day trade e sobre ganhos de capital na
negociação dessas ações em bolsa. O IRRF incidente nestas operações, ao
contrário do que decidiu a turma julgadora de primeira instância, poderiam
ser compensados no Brasil, já que os respectivos lucros foram tributados pela
Recorrente, nos termos do disposto no artigo 9o da Medida Provisória no
1.807-2/99, bem assim juntou vasta documentação a fim de comprovar suas
alegações;
(iii) Com referência às estimativas compensadas no mês de abril de 2003, com
créditos de saldo negativo de CSLL, referentes aos anos-calendários de 2000,
2001 e 2002, afirma que se deveria aguardar decisão definitiva nos PA’s nos
10880.901091/2006-91, 10880.901090/2006-47 e 10880.901092/2006-36,
para que somente pudesse ser julgado no presente processo, o
reconhecimento ou não dos valores correspondentes.
9.
No dia 20 de janeiro de 2016 foi proferida a Resolução no 1402-000.347 de fls.
2111/2132, por esta egrégia 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, nos
seguintes termos: “Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até que a Unidade Local proceda à execução dos Acórdãos proferido pelo CARF nos
autos dos processos 10880.901091/2006-91 e 10880.901092/2006-36, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado”.
10.
Ficou decidido, com relação à dedução do IR recolhido no exterior pela controlada
da Recorrente, a empresa Morgan Stanley Financial Products Ltd.-MFSP, sediada nas Ilhas
Cayman, que “(...) o imposto de renda em questão (R$ 29.830.365,50), já que os respectivos lucros
foram efetivamente tributados pela recorrente podem ser compensados no Brasil, a teor do que
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673243/2009-01
5
dispõe o art. 9o da Medida Provisória no 1.807-2/99, e cumpridas as demais formalidades legais,
podem ser considerados na composição do saldo negativo da recorrente (...)” – v. cf. fl. 2130.
11.
Em referência às estimativas compensadas no mês de abril de 2003, foi
determinado o sobrestamento dos autos até a execução das decisões nos autos dos PA nos
10880.901091/2006-91 e 10880.901092/2006-36, tendo em vista que “(...) Considerando-se que
há provimentos parciais aos recursos voluntários, de fato, conforme alega a recorrente, há que se
aguardar a decisão administrativa definitiva e a execução de tais decisões a fim de que se possa
aferir com liquidez e certeza o valor de crédito reconhecido e efetivamente utilizado para quitação
da estimativa que compõe o saldo negativo de CSLL ora em litígio, uma vez existir ainda, naqueles
processos, compensações pleiteadas relativas a outros tributos (em outras palavras: não há como
se garantir, antes da execução de tais decisões, quais débitos compensados serão efetiva e
totalmente extintos) (...)” – v. cf. fl. 2131.
12.
Ademais disso, cabe salientar que em 23/10/2023 a Recorrente juntou petição aos
autos – v. cf. fls. 2138/2140 – arguindo, em síntese, que “(...) incluiu os débitos vinculados aos
Processos
Administrativos
no
10880.901091/2006-91,
10880.901092/2006-36
e
10880.901090/2006-47 no Programa Especial de Regularização Tributária instituído pela Medida
Provisória 783, de 31.5.2017 – “MP 783/2017” (“PERT”) (...)”.
13.
Requereu ainda “(...) o prosseguimento do feito, para que seja determinada a
inclusão do processo em pauta de julgamento, para que então o Recurso Voluntário interposto
pela Requerente seja julgado, sendo ainda determinado o cancelamento da cobrança relacionada
à estimativa apurada para o mês de abril de 2003 e que foi compensada com créditos de saldos
negativos de CSL referentes aos anos-calendários de 2000, 2001 e 2002, considerando a inclusão
dos processos relacionados no PERT (...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
14.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, conforme já atestado pela Resolução no 1402-000.347 de fls. 2111/2132.
15.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP requerendo a compensação de crédito advindo
de suposto saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003, no montante total de R$
3.081.607,98.
16.
No “Análise das Parcelas de Crédito” do D.D. de fls. 42/43, consta que: (i) não foi
confirmado o valor de R$ 29.830.365,51 de “Imposto de Renda Pago no Exterior” por “ausência de
previsão legal para dedução”; (ii) não foram confirmadas as demais estimativas compensadas, na
quantia
de
R$
1.479.184,42
(PER/DCOMP’s
nos
42123.10914.300503.1.3.03-1677,
20990.49108.300503.1.3.03-0129 e 39047.68937.300503.1.3.03-5918); (iii) foi confirmado o
“Imposto de Renda Retido na Fonte” informado no PER/DCOMP, no total de R$ 1.556.428,30; e
(iv) foi confirmada a compensação com saldo negativo de períodos anteriores no total de R$
45.995,25 (PA no 11610.003046/2003-70).
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673243/2009-01
6
17.
Desta forma, o montante em discussão nesta instância para composição do saldo
negativo de IRPJ é de R$ 31.309.549,93, sendo R$ 1.479.184,42, referente às estimativas não
compensadas no mês de abril de 2003, com créditos de saldo negativo de CSLL, dos anos-
calendários de 2000, 2001 e 2002, e o valor de R$ 29.830.365,51, referente à dedução do IR
recolhido no exterior pela controlada da Recorrente, a empresa MFSP, sediada nas Ilhas Cayman.
18.
Com relação ao primeiro montante, a Resolução no 1402-000.347 de fls. 2111/2132,
desta egrégia Turma, determinou o sobrestamento dos autos “(...) até que a Unidade Local
proceda à execução dos Acórdãos proferidos pelo CARF nos autos dos processos
10880.901091/2006-91 e 10880.901092/2006-36 (...)”.
19.
Contudo, com relação ao segundo ponto a mencionada Resolução decidiu que “(...)
o imposto de renda em questão (R$ 29.830.365,50), já que os respectivos lucros foram
efetivamente tributados pela recorrente podem ser compensados no Brasil, a teor do que dispõe o
art. 9o da Medida Provisória no 1.807-2/99, e cumpridas as demais formalidades legais, podem ser
considerados na composição do saldo negativo da recorrente (...)” – v. cf. fl. 2130.
20.
Em outras palavras, o imposto de renda recolhido no exterior (R$ 29.830.365,50)
pode ser compensado no Brasil.
21.
Do voto do Conselheiro FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO, que adoto como
razões de decidir, tal como abaixo transcritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50,
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232, pode-se extrair
os seguintes excertos:
[...] 2.1 IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO NO EXTERIOR POR MFSP
Conforme relatado, alega a recorrente que os lucros auferidos por sua controla MFSP, sediada em
Ilhas Cayman (país com tributação favorecida – “paraíso fiscal”, nos termos da então vigente IN RFB
1037/2010) teria sido devidamente oferecido à tributação no Brasil.
Para a recorrente, o disposto no art. 9o da Medida Provisória no 1.807-2/99 lhe daria o direito a
utilizar o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos e ganhos de capital tributados no
Brasil em razão de rendimentos de sua controladora em Ilhas Cayman (país com tributação
favorecida).

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673243/2009-01
7
Entendo lhe assistir razão. Tal dispositivo legal não foi levado em consideração pela decisão de
primeira instância, desconsiderando os documentos apresentados por representarem retenções e
recolhimentos realizados no Brasil por sua controlada, e não pela própria recorrente. Além disso,
citou outras três razões para o indeferimento: (i) as demonstrações financeiras levantadas pela
controlada no exterior, nem prova de sua transcrição no livro Diário da Recorrente; (ii) os
documentos relativos ao IR pago no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira; e (iii) o cálculo do limite compensável.
Caso a decisão recorrida levasse em consideração art. 9o da Medida Provisória no 1.807-2/99, não
exigiria a cópia dos documentos de arrecadação com reconhecimento pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira, uma vez que os documentos em questão
foram recolhidos no Brasil.
A fim de evitar-se tautologia, adoto excertos do voto condutor do acórdão no 1801-002.015 de lavra
do Conselheiro Alexandre Fernandes Limiro que, analisando outro recurso da própria recorrente
(relativo a saldo negativo do ano-calendário de 2004), foi confirmado por unanimidade de votos pela
extinta 1a Turma Especial (grifos do original):
A questão trazida aos autos envolve o preenchimento dos requisitos legais para acesso ao
direito à compensação conferido pelo art. 9° da Medida Provisória n° 1.807/99,
sucessivamente reeditada, vigorando hoje sob a égide da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001:
MP no 2.158-35/2001
Art. 9o. O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no9.430, de 1996, poderá ser compensado com o imposto
devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no
Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo o
disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Como se pode depreender, a referida medida provisória sujeitou a compensação por ela
trazida a que a) a compensação não tenha se efetivado pelo fato de a beneficiária ser
domiciliada em país enquadrado no art. 24 da Lei no 9.430/1996; b) que seja computado os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
rendimentos, na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil e c) observância do
disposto no art. 26 da Lei no 9.249/1995.
O art. 24 da Lei no 9.430/1996, por sua vez, traz a seguinte redação:
Lei 9.430/1996, Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros,
constantes dos arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou
jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país que não tribute a
renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento.(Vide Lei no 12.973,
de 2014) §1o Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será considerada a
legislação tributária do referido país, aplicável às pessoas físicas ou às pessoas
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673243/2009-01
8
jurídicas, conforme a natureza do ente com o qual houver sido praticada a operação.
[...]
Já o art. 26 da Lei no 9.429/1995, dispõe:
Lei no 9.249/1995, Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
O art. 26 da Lei no 9.249/1995 disciplina a compensação de lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País. Isso, todavia, não
significa que o regime jurídico dessa compensação seja idêntico ao do direito à
compensação outorgado à pessoa jurídica domiciliada no Brasil, quanto a imposto retido na
fonte de filial, sucursal, controlada ou coligada localizada em país de tributação favorecida.
Há de se identificar quais os requisitos necessários à compensação que se mostrem passíveis
de serem aplicados à situação tratada pela MP n° 2.158-35/2001 e, mesmo assim, avaliar sua
incidência ao caso concreto. Procederemos à análise seguindo essa ordem.
Análise da legalidade da decisão recorrida face aos requisitos da
Lei no 9.249/1995 utilizados pela MP n° 2.158-35/2001
A MP n° 2.158-35/2001 determina ao presente caso a aplicação do disposto no Art. 26 da Lei
no 9.249/1996. Desse dispositivo se extraem os seguintes requisitos: a) compensação até o
limite do imposto devido no Brasil em relação aos lucros do exterior (caput), devendo ser
considerado, para determinação de tal limite, o disposto no §1o; b) necessidade de o
documento “relativo ao imposto de renda incidente no exterior” ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto (§2o) e c) conversão em moeda nacional na forma exigida em lei (§3o).
Já sob esse ângulo, percebe-se ter ofendido a legalidade a decisão recorrida quando negou
reconhecimento ao direito creditório sob a alegação de que o contribuinte não teria
apresentado (i) as demonstrações financeiras levantadas pela controlada no exterior, nem
prova de sua transcrição no livro Diário da controladora pessoa jurídica domiciliada no Brasil e
(ii) os documentos relativos ao IR pago no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Deveras, a exigência do item (i) do parágrafo anterior, encontra embasamento no art. 16, §
2o, inciso I – e não no Art. 26 da Lei 9.430/1996 o qual não foi considerado pela MP no
2.158-35/2001. Além do mais, o referido dispositivo da Lei 9.430/1996 trata da
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673243/2009-01
9
compensação de imposto pago “no exterior” sobre lucros auferidos por filiais, sucursais,
controladas e coligadas enquanto a medida provisória em comento dispôs sobre
compensação aplicável ao caso de imposto de renda retido e de filial, sucursal, controlada
ou coligada localizada em país com tributação favorecida.
De outra feita, a exigência quanto aos documentos de recolhimento item (ii) consoante já
exposto, se revela cabível apenas em se tratando de imposto de renda “incidente no
exterior”, o que exclui a possibilidade de tal requisito quanto ao IRRF brasileiro, que embora
se refira a rendimentos percebidos por pessoa jurídica no exterior, aqui incidiram.
Conforme se observa, trata-se de situação absolutamente idêntica à ora analisada, inclusive quanto
à controlada em questão.
Por essas razões, não há fundamentação jurídica a impossibilitar o direito a tal compensação de
imposto.
Passo, agora, à análise da efetiva comprovação do oferecimento à tributação, no Brasil, dos
resultados auferidos por sua controlada, bem como do imposto de renda em nome de sua
controlada no exterior que a recorrente utilizou na composição do saldo negativo ora em discussão.
Compulsando os autos, constato que o argumento de que os rendimentos auferidos por sua
controlada em Ilhas Cayman compuseram o lucro real da recorrente é válido: a transcrição do
balanço e resultado da controlada pode ser verifica no livro diário da recorrente, cujas cópias
encontram-se às fls. 1738-1740 (R$ 127.476.424,15). A comprovação de que tal resultado compôs
o lucro real é confirmada por meio de sua DIPJ (especificamente à fl. 1712, linha 6, Ficha 9A –
Demonstração do Resultado do Exercício, no total de R$ 127.476.424,15 e fl. 1727).
De igual forma foram apresentados os informes de rendimentos que confirmam as retenções
incidentes em juros sobre capital próprio pagos por companhias brasileiras à MFSP, sobre
operações de day-trade e sobre ganhos de capital na negociação dessas ações em bolsa (DARFs
código 9086 – IRPJ Ganhos líquidos em operação de bolsa de investimento país c/ tributação
favorecida às fls. 1741-1756, e DARFs código 8468 IRRF – day-trade operações em bolsa às fls.
1757-1844).
Quanto ao limite do imposto de renda recolhido pela controlada que pode ser alvo de
compensação pela recorrente no Brasil, aplica-se a condição prevista no caput e no §1o do art. 26
da Lei no 9.249/1995, o qual determina que o montante a ser compensado encontra-se limitado ao
imposto de renda, incidente no Brasil, computado no lucro real da pessoa jurídica aqui
domiciliada, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital que a filial, sucursal, controlada ou
coligada lhe tenha pago.
Neste sentido a Recorrente, em seu recurso voluntário (fls. 12141215), apresenta documentação e
argumentos que merecem ser levados em consideração, verbis:
[...]
Logo, o imposto de renda em questão (R$ 29.830.365,50), já que os respectivos lucros foram
efetivamente tributados pela recorrente podem ser compensados no Brasil, a teor do que dispõe o
art. 9o da Medida Provisória no 1.807-2/99, e cumpridas as demais formalidades legais, podem ser
considerados na composição do saldo negativo da recorrente.
[...]
22.
Pois bem.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673243/2009-01
10
23.
Com relação às estimativas não compensadas no mês de abril de 2003, com
créditos de saldo negativo de CSLL, dos anos-calendários de 2000, 2001 e 2002, constata-se pelos
documentos de fls. 2141/2204, juntados na petição datada de 23/10/2023 pela Recorrente – v. cf.
fls. 2138/2140 –, que foram incluídos “(...) os débitos vinculados aos Processos Administrativos no
10880.901091/2006-91, 10880.901092/2006-36 e 10880.901090/2006-47 no Programa Especial
de Regularização Tributária instituído pela Medida Provisória 783, de 31.5.2017 – “MP 783/2017”
(“PERT”) (...)”.
24.
Importante frisar que os PA nos 10880.901091/2006-91 e 10880.901092/2006-36
foram os mencionados na Resolução no 1402-000.347 de fls. 2111/2132, desta egrégia Turma, que
determinou o “sobrestamento dos autos até que haja a execução de tais decisões”.
25.
Ademais disso, comprovou-se que houve a desistência total da discussão envolvida
nas mencionadas demandas, bem como a renúncia aos direitos sobre os quais se fundaram os
recursos pendentes de apreciação, no que se refere aos débitos decorrentes da não homologação
das compensações – v. cf. documentos de fls. 2141/2204.
26.
Outrossim, o PA no 10880.901091/2006-91 encontram-se, inclusive, arquivado
definitivamente – v. cf. documento de fl. 2158.
27.
Noutro giro, a respeito da possibilidade dos valores apurados mensalmente por
estimativa serem quitados por meio de Declaração de Compensação (DCOMP), o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018, trouxe, quanto às ocorrências verificadas até 30/05/2018,
os seguintes esclarecimentos:
Síntese conclusiva
13.
De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos
jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não é passível de
cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não
paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor correspondente
a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação
for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, não há
formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro
do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673243/2009-01
11
confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa
da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, motivo
pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-
se o seu item 12.1.2.
28.
Não se trata, aqui, de exigir prova a respeito da demonstração do saldo negativo já
objeto de DIPJ oportunamente apresentada pela Recorrente.
29.
De fato, a controvérsia se limita em definir se estimativas, cuja extinção foi
efetivada por meio de compensação, não homologada, ainda que sejam discutidas em outros
processos, poderiam compor o saldo negativo, que por sua vez servirá de crédito para restituição
ou compensação.
30.
Para dirimir qualquer dúvida sobre a possibilidade de estimativas, cuja extinção foi
levada a efeito por meio de compensações não homologadas ou objeto de outros processos,
comporem o saldo negativo que servirá de crédito para restituição ou compensação, foi editada a
Súmula CARF no 177, assim enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
31.
Desta forma, com a adesão dos débitos em litígio ao PERT e desistência dos PA nos
10880.901091/2006-91 e 10880.901092/2006-36, conforme documentos de fls. 2141/2151, 2158
e 2160, não resta alternativa senão acolher o pleito recursal para determinar que a quantia de R$
1.479.184,42 seja reintegrada ao saldo negativo da CSLL em discussão, vez que o caso sub examine
se amolda perfeitamente ao direito sumular vigente.
Dispositivo
32.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e lhe DOU PROVIMENTO, a fim de reconhecer para a composição do saldo
negativo do IRPJ, relativo ao ano-calendário 2003 (i) o valor de R$ 29.830.365,50, referente ao
imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganho de capital; e (ii) a quantia de R$
1.479.184,42, alusiva à estimativa do mês de abril de 2003, compensada com créditos de saldo
negativo de CSLL, referentes aos anos-calendários de 2000, 2001 e 2002, tendo em vista o
disposto no artigo 9o da Medida Provisória no 1.807-2/99 e na Súmula CARF no 177, bem assim por
terem sido cumpridas as demais formalidades legais, sendo homologadas as compensações até o
limite aqui reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 2218
DF CARF MF
Original